Tribunal: TJBA
Processo: 8055438-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055438-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: ELAINE DE JESUS BORGES MAIA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALDO CAVALCANTE ROCHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia executada contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação e fixou o valor da indenização por danos materiais em R$ 101.000,00, baseando-se exclusivamente em laudo de avaliação unilateral apresentado pela exequente, ante a ausência de parecer técnico contrário da devedora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a avaliação unilateral apresentada pela credora é suficiente para o arbitramento do valor do imóvel ou se há necessidade de perícia judicial; (ii) saber se a avaliação mercadológica exige engenheiro/arquiteto ou pode ser realizada por corretor de imóveis; (iii) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Embora o juiz possa decidir de plano na liquidação por arbitramento se os documentos forem elucidativos, o laudo unilateral produzido pela parte interessada, sem o crivo do contraditório técnico, mostra-se insuficiente para fixar o quantum debeatur, exigindo-se a nomeação de perito judicial para assegurar a neutralidade e evitar enriquecimento sem causa. 4. O corretor de imóveis possui habilitação técnica e legal para realizar avaliação mercadológica de imóveis, não sendo atividade privativa de engenheiros ou arquitetos, conforme dispõem a Lei nº 6.530/1978 e a Resolução nº 1.066/2007 do COFECI.

5. Na fase de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou pelo procedimento comum, cabe ao devedor (executado) o adiantamento dos honorários periciais, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido para determinar a produção de prova pericial por
corretor de imóveis,
profissional dotado de conhecimentos técnicos e equidistante das partes, para regular liquidação da sentença, incumbindo ao devedor
ao devedor, ora agravante, a antecipação dos honorários periciais
.
Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº

8055438-83.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -

COELBA
e, agravada,
ELAINE DE JESUS BORGES MAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
nos termos do voto condutor.